Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733600-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO RECORRIDA: GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÃO CLIENTE-ADVOGADO. EXCESSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COM OFENSAS À HONRA PROFISSIONAL. ENVIO DE MENSAGENS OFENSIVAS EM HORÁRIOS INADEQUADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, decorrente do envio de mensagens ofensivas e em horários inconvenientes, no âmbito de contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante impugna a concessão da gratuidade de justiça à apelada, questiona a configuração do dano moral, requer a redução do valor indenizatório e a diminuição dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral em razão da conduta do apelante; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça concedida à apelada deve ser mantida, pois a alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não ilidida pelo apelante, que não comprovou a capacidade financeira da adversária. 4. A liberdade de expressão do apelante extrapolou os limites do razoável ao desrespeitar a autonomia técnica da advogada, enviando mensagens reiteradamente ofensivas, humilhantes e em horários inadequados, configurando violação aos direitos de personalidade da apelada. 5. A responsabilidade civil do apelante resta caracterizada pela prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante da agressividade e desrespeito demonstrados nas mensagens. 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da ofensa e a condição financeira das partes. 7. Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação estão dentro dos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC, não se mostrando desproporcionais ou excessivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência econômica formulada para obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, cuja desconstituição depende de prova robusta em sentido contrário. 2. A crítica profissional, ainda que admitida no exercício da liberdade de expressão, não pode ser realizada de forma reiteradamente ofensiva, humilhante ou em horários inadequados, sob pena de configurar dano moral. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a função pedagógica e a razoabilidade, não se admitindo redução quando adequados esses parâmetros. 4. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais e a proporcionalidade em relação ao valor da condenação, sendo incabível sua redução quando atendidos esses critérios. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 945, todos do Código Civil, afirmando não ter havido ofensa à honra subjetiva da recorrida, mas exercício legítimo do direito de crítica, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização; c) artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sustentando que a recorrida não faz jus à gratuidade de justiça, em virtude da não comprovação da hipossuficiência financeira. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à livre manifestação do pensamento, livre expressão da atividade profissional e informação. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 945, todos do Código Civil, porque a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da ocorrência de dano moral demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.379.268/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025). No que concerne ao valor do dano moral, entende a Corte Superior que “1. O valor da indenização por danos morais fixado pela instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.303.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto à apontada afronta ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, não é possível dar curso ao apelo extraordinário no que diz respeito ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020